Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
Apelação interposta contra a sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito em arrolamento sumário e deixou de fixar honorários de sucumbência.
A parte e o causídico possuem legitimidade recursal para irresignar-se quanto à fixação da verba honorária na r. sentença. Precedentes do STJ.
A existência da litigiosidade em feito de jurisdição voluntária excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária.
O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê o arbitramento dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, o artigo 85, § 8o, do mesmo Estatuto legal, permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no § 2o, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa.
Apelação do réu parcialmente provida.